Tribunal: TJMT
Processo: 1005876-69.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005876-69.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 026.773.041-12 (RECORRENTE), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1005876-69.2019.8.11.0001

Origem:

Sexto juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ANDERSON FERREIRA DA SILVA

Recorrido(s):

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/09/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO COM VELOCIDADE ABAIXO DO CONTRATADO – INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Versa o presente recurso, discordância ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, posto que fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ante a alegação de que o serviço de internet prestado está em velocidade abaixo do contratado.

Porém, verifica-se que na petição inicial as alegações são vagas, como “Certo dia, ao navegar na internet como faz quando está em sua residência, o Requerente percebeu que seus serviços estavam lentos demorados”, não havendo sequer a informação de uma data sequer.

No caso em tela foi apresentado dois protocolos, também sem data.

Ainda os prints das medições de velocidade de igual forma não constam data e em dois deles, do total de três, não há sequer o nome da rede.

A empresa apresentou contestação alegando que os serviços estão sendo prestados de forma satisfativa, juntando telas de seu sistema, já que não foi efetuado perícia na residência do consumidor.

O recorrente sequer impugnou a contestação, deixando transcorrer o prazo sem manifestação.

Em que pese o ônus da prova invertido o autor/recorrente tem a obrigação de comprovar fato constitutivo do direito alegado.

Não restando comprovado pelo autor os fatos constitutivos de seu direito, não há que se falar, também, em danos morais, já que o consumidor não comprovou que foi cobrada por serviço não utilizado.

Assim, tenho que a parte Recorrente não faz jus ao pleito de danos morais. No entanto, sendo o recurso somente do Consumidor, impossível a reforma da sentença para pior, pelo que mantenho a sentença em sua integralidade.

Estando o valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), o suficiente ao caso em questão, até porque não é possível efetuar a “reformatio in pejus”, anotando ainda que, para casos semelhantes os valores de indenização por parte da Turma Recursal não superam R$ 3.000,00 ou seja, vem próximo do que já conseguiu.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da condenação, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020